Tribunal: TJPA
Processo: 0003056-20.2019.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003056-20.2019.8.14.0128

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO, ELIAS BITENCOURT BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0003056-20.2019.8.14.0128

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Terra Santa/PA

Apelantes: Elias Bitencourt Brito e Lucas de Oliveira Ribeiro

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA. DOIS RÉUS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2°, II DO CP. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DUAS APELAÇÕES DISTINTAS, TODAVIA, COM OS MESMOS PEDIDOS E FUNDAMENTOS. ANÁLISE CONJUNTA.

1) Crime de Corrupção de Menor. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa. Trânsito em julgado para acusação. Prescrição regula-se pela pena em concreto. Agente menor de 21 anos ao tempo do fato. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Declaração de ofício. Extinção da punibilidade relativa ao crime de corrupção de menor em favor de ambos os recorrentes. Art. 107, IV do CP. Prejudicialidade da análise do mérito no que tange a este crime.

2) Crime de Roubo. Subsiste interesse recursal. Pedido de absolvição ou desclassificação para o crime de furto em razão de não ter restado demonstrada a violência ou grave ameaça. Inviável.
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, que os réus subtraíram o celular da vítima, mediante violência, consistente em golpe pelas costas e, ainda, deferiram-lhe alguns tapas.

3) Dosimetria da pena.
Pedido de redução da pena provisória aquém ao mínimo legal, face o reconhecimento de atenuantes genéricas. Insubsistência.
As
atenuantes genéricas previstas no art. 65 do Código Penal não integram a estrutura do tipo penal, e não tiveram o percentual de redução previsto expressamente pelo legislador. Assim, ainda que presentes, serão inócuas quando a pena já estiver fixada no mínimo legalmente previsto. Súmula 231 do STJ.

3.1) Em razão do reconhecimento
, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face do crime de corrupção de menores para ambos os recorrentes, afasta-se o concurso material reconhecido pelo magistrado, ficando a pena final dos recorrentes em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4) Recursos conhecidos e desprovidos. De ofício,
reconhecer a extinção da punibilidade em favor dos recorrentes em face do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), ante a ocorrência da prescrição punitiva retroativa e, assim, afastar o concurso de crimes reconhecido pelo magistrado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 21/08/2023 e 28/08/2023,

à unanimidade
,
em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, no entanto, de ofício, reconhecer a extinção da punibilidade dos recorrentes em face dos crime de corrupção de menores, ante a ocorrência da prescrição punitiva retroativa, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 30 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
ELIAS BITENCOURT BRITO
e
LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, nos autos da ação penal n° 0003056-20.2019.8.14.0128, que condenou os apelantes como incurso no art. 157, §2°, II do CP c/c art. 244-B da Lei n° 8.069/90, na forma do art. 69 do CP, cominando, em desfavor de ambos os recorrentes, a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Os recorrentes insurgem-se da sentença por meio de peças recursais próprias, constando no
Id. Num. 10812107 – Pág. 1/11 as razões recursais do acusado Lucas de Oliveira Ribeiro
e no
Id. Num. 10812109 – Pág. 1/10, as razões recursais do acusado Elias Bitencourt Brito
.

Não obstante as peças próprias, destaca-se que os dois apelantes defendem que as elementares da violência ou grave ameaça não restaram demonstradas nos autos, o que inviabiliza a condenação pelo delito de roubo.

Asseveram que a condenação deve ser pautada em provas robustas, as quais não podem ser limitadas ao depoimento policial.

Sendo assim, requerem seja reconhecida sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de furto.

Ademais, quanto ao crime de corrupção de menores, pugnam por sua absolvição por entender que não restou demonstrada a efetiva corrupção do adolescente.

Por fim, requerem que a pena-base seja reduzida para aquém do mínimo legal, eis que as atenuantes são causas de diminuição obrigatórias da pena, modificando-se, com isso, o regime inicial de cumprimento da pena.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 10821122 – Pág. 1/8), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recursos interpostos.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo conhecimento desprovimento das apelações criminais, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 14107143 – Pág. 1/9).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos sob análise devem ser
conhecidos
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Conforme introduzido no relatório, muito embora os recorrentes tenham optado por interpor apelações próprias, observa-se que elas possuem os mesmos pedidos e fundamentos, pelo o que, por razão de economia processual,
passar-se-á a analisá-las conjuntamente
.

Contudo,
antes de adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da
prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa relativa ao
crime de corrupção de menor

em favor de ambos os recorrentes
.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando por consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Isso porque, extrai-se dos autos que o magistrado proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência 14/06/2022 (Num. 10812104 – Pág. 1), deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo o que se deve ter por base a
pena em concreto de 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores
, fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 04 (quatro) anos.

No entanto, destaca-se que
ambos os recorrentes eram menores de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do fato
, cotejando a data do fato indicada na denúncia (Num. 10812030 – Pág. 1/2) com a certidão de nascimento do recorrente Elias Brito (Num. 10812027 – Pág. 15), bem como com a carteira de identidade do recorrente Lucas Ribeiro (Num. 10812032 – Pág. 2),
pelo o que o prazo prescricional será reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP, isto é, prescreve em 02 (dois) anos
.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação a sentença, em 09/06/2022 (Num. 10812099 – Pág. 1/4) e a data do recebimento da denúncia, em 15/07/2019 (Num. 10812031 – Pág. 1), passaram-se quase 03 (três) anos, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado. Note-se, ainda, que tal lapso temporal já havia decorrido quando distribuído o apelo neste E. Tribunal, o que ocorreu em 11/04/2023.

Nesse sentido,
deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa
em face do crime de corrupção de menores para ambos os recorrentes
, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso no que tange a este crime.

Remanesce, contudo, interesse recursal quanto aos pedidos referentes ao crime de roubo
.

A esse respeito, sustentam os recorrentes que não restou suficientemente demonstrada a violência ou grave ameaça, elementar do crime de roubo, pelo o que requerem seja reconhecida sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de furto.

Pois bem.

É sabido que para a configuração do crime de roubo, previsto no art. 157 do CP, faz-se necessário que reste demonstrado nos autos que o agente subtraiu coisa alheia móvel com emprego de violência, grave ameaça e/ou de qualquer outro meio que reduza a vítima à impossibilidade de resistência.

In casu
,
observa-se que os recorrentes subtraíram o celular da vítima, após imobilizá-la com um golpe pelas costas (“gravata”), desferindo, ainda, tapas contra ela
.

Veja-se que a vítima declarou, em sede policial, que “
lhe seguraram pelas costas, lhe deram tapas, mandaram deitar no chão e falaram ‘perdeu, perdeu, dá o celular’
” (Num. 10812027 – Pág. 5).

Não se ignora que a vítima não foi ouvida na fase judicial, pelo o que seu depoimento configura mero
elemento de informação
, o qual isoladamente, não pode fundamentar uma sentença condenatória. Todavia, certo é que
tais elementos não devem ser desprezados durante a fase judicial, sendo plenamente possível que eles se somem à prova produzida em juízo para auxiliar na formação da convicção do magistrado
.

Nesse sentido, entendo que o depoimento do ofendido, colhido na fase investigativa, foi
ratificado, em juízo, no depoimento da testemunha arrolada pela acusação
, eis que na audiência de instrução o policial Elson Barbosa Gentil
informou que a vítima lhe disse que alguém veio por trás e lhe deu algo como uma gravata, imobilizando-a, enquanto o outro assaltante puxava seu celular
(Num. 10812053 – Pág. 1 – 00:04:43).

Além disso, o
menor que participou em conjunto com os recorrentes na empreitada delitiva, afirmou perante o juízo
que a abordagem à vítima se deu nesses exatos termos afirmando que “
Lucas chegou pelo escuro e deu uma gravata nele [ofendido], ainda deram uma bicuda nele, ai pegaram o celular e saímos correndo
” (Num. 10812084 – Pág. 1 – 00:02:23).

Logo,
o depoimento, em juízo, do policial que fez a apreensão do acusado, bem como do próprio menor que participou da conduta ora apurada
corroboram o depoimento da vítima, colhido no inquérito, não deixando qualquer dúvida quanto ao delito narrado na denúncia
, pois esclarece que houve o emprego de violência em desfavor do ofendido.

Ressalta-se, ainda, que
o fato de a testemunha ser policial não elide a credibilidade de suas declarações
, pelo contrário, o depoimento prestado pela autoridade que realiza a diligência da prisão constitui meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que
compatível com as demais provas produzidas
, como é o caso em tela.

Sendo assim, estando devidamente demonstradas as elementares do crime de roubo,
inviável se falar em absolvição dos recorrentes ou mesmo desclassificação para o crime de furto
.

Por fim, requerem os recorrentes a reforma da dosimetria, para que
sejam aplicadas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa reconhecidas em seu favor.

Analisando o teor da sentença de Id. Num. 10812099 – Pág. 1/4, observa-se que o magistrado, ao realizar a dosimetria da pena, entendeu pela existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea), bem como da circunstância atenuante do art. 65, I, do CP (menor de 21 anos ao tempo do crime) em favor de ambos os recorrentes, no entanto, deixou de reduzira pena em razão delas já se encontrarem no mínimo legal.

Pois bem.

Não obstante os recorrentes entendam que a decisão do magistrado não se mostrou acertada, evidencio que
a matéria se encontra dirimida através da Súmula nº 231 do STJ,
in verbis:

Súmula nº 231 do STJ
:
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Além disso, também é pacificado que o disposto na referida súmula não viola o princípio da isonomia, pois a
“cominação (in abstrato) não se confunde com a aplicação (in concreto). A atenuante não se confunde com a causa especial de diminuição de pena. A primeira enseja o Juiz, nos limites da cominação, reduzir a pena-base. A redução, pois, não pode transpor o mínimo fixado na lei. A Segunda, sim, conduz a grau menor, porque o legislador afetou o quantum da cominação”. (Rec. Esp. Nº 15.691-0/PR, 6ª T. do S.T.J., j. 01.12.92, rel. Min. PEDRO ACIOLI, DJU 3.5.93, pág. 7812).

Desta forma,
fixada a pena-base no mínimo legal, mesmo levando em conta a confissão do réu ou outra atenuante genérica, a pena não pode ser reduzida para quantidade inferior ao mínimo abstratamente considerado, ou seja, as circunstâncias legais influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados. Apenas na terceira fase, quando incidem as causas de diminuição e de aumento, é que aqueles limites podem ser ultrapassados.

Cediço que a Súmula nº 231 do STJ não possui efeito vinculante, contudo, objetivando sedimentar esta matéria eminentemente de direito, as Cortes Superiores fixaram os temas nº 158 STF e nº 190 do STJ, sendo considerados “precedentes qualificados”, possuidores de efeito vinculante. Ressalta-se que os Recursos Especiais e Extraordinários que violarem os temas em referência, sequer serão admitidos na origem, conforme determina o art. 1040, I, do CPC. Vejamos as teses fixadas:

STF, Repercussão Geral:

Tema 158 - Fixação de pena aquém do mínimo legal, em face da incidência de circunstância genérica atenuante.

Relator(a): MIN. CEZAR PELUSO

Leading Case: RE 597270

Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, a possibilidade, ou não, de fixação de pena abaixo do mínimo estabelecido para o tipo penal, em razão da incidência de circunstância genérica atenuante.

Tese: Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

STJ, Tema 190/STJ – Tese firmada:
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.
REsp 1117068/PR e Resp 1117073-PR

Considerando que os apelantes não trouxeram novos fundamentos para afastar ou revisar as teses acima firmadas pelas Cortes Superiores, em julgamento de recursos repetitivos, há efeito vinculante das decisões acima no presente caso, por força do disposto no art. 985, II do CPC/15, que assim preleciona:

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

(...)

II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Sendo assim, não merece prosperar o pedido, devendo ser mantida a pena fixada em sentença.

No entanto, tendo por consideração o
reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa
em face do crime de corrupção de menores para ambos os recorrentes
, afasto o concurso material reconhecido pelo magistrado, ficando a pena final dos recorrentes em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No mais, entendo que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
às Apelações Criminais, no entanto,
de ofício, conheço de
matéria de ordem pública, referente a prescrição da pretensão punitiva retroativa e, assim, declaro extinta a punibilidade dos recorrentes Elias Bitencourt Brito e Lucas de Oliveira Ribeiro em face do crime de corrupção de menores, com fulcro no art. 107, IV do CP
, mantendo a sentença guerreada em seus demais termos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 30 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/08/2023